Tribunal: STF
Processo: SL 1755
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Suspensão de liminar. Ajuizamento por particular.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão formulado por particular, que tem por objeto decisão que negou tutela antecipada em recurso extraordinário.



II. Questão em discussão



2. Discute-se a possibilidade de ajuizamento de suspensão por particular.



III. Razões em decidir



3. A legislação processual apenas concede legitimidade às pessoas jurídicas de direito público e ao Ministério Público para propositura da suspensão de liminar. Inviabilidade do manejo por particular, pessoa física.



IV. Dispositivo



4. Pedido a que se nega seguimento.



__________



Dispositivos citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º. 



Jurisprudência citada: SL 1430 AgR (2021), Rel.ª Min.ª Rosa Weber.  



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar, formulado por Carlos Cunha, para impugnar decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal, que negou efeito suspensivo a seu recurso extraordinário.  



    2. A demanda de origem constitui ação ajuizada para postular obrigação de fazer em face do Estado de São Paulo, consistente na realização de cirurgia de catarata. Na origem, o Tribunal de Justiça reformou sentença favorável ao autor para julgar improcedente a pretensão, ao argumento de que a fila de espera deve ser respeitada, principalmente por não restar comprovada a urgência do procedimento. Apresentado recurso extraordinário, foi requerido efeito suspensivo, negado pelo Min. Cristiano Zanin, ao argumento da ausência de plausibilidade dos fundamentos recursais, principalmente diante do aparente óbice da súmula 279 desta Corte.



    3. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de liminar. O autor indica que há risco de grave lesão à sua saúde, motivo pelo qual postula provimento de urgência para que sua cirurgia seja realizada.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Desde logo, verifico a existência de obstáculo processual ao conhecimento da ação, consistente na flagrante a ilegitimidade ativa do requerente. Como se vê, o art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992 condiciona o ajuizamento da medida a “requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada”. Sendo um procedimento especial, não é possível a extensão da legitimidade ativa a particulares, pessoas físicas, como já assentou este Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AJUIZAMENTO POR PARTICULAR. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. (...) 2. A ordem jurídica vigente não outorga legitimidade ativa ad causam a pessoas físicas para o ajuizamento de suspensão de liminar, sendo inadmissível, desse modo, a ampliação do rol de legitimados para albergá-las, pois além de dar ao instituto da contracautela a feição de sucedâneo recursal, empresta-lhe alargamento hermenêutico em contraposição à teleologia que o informa, destinado que é à salvaguarda do interesse público primário, e não à defesa de interesses particulares travestidos. (...) 14. Agravo regimental não conhecido.



    (SL 1430 AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, j. 12.05.2021, grifos acrescentados)



    6.  Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar.  



          Publique-se.



      Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente